Tribunal: CARF
Processo: 13002.000868/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13002.000868/2007-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.562 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
EDMILSON SANTOS DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte para instrução própria ou de seus dependentes e aquelas realizadas
com os alimentandos, desde que previsto na decisão judicial ou no acordo
homologado judicialmente, observadas as normas legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 30/38), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000868/2007-16
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.562 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000868/2007-16

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.912,25 para
saldo de imposto a pagar de R$1.135,30.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas com
instrução.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 16/7/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
6/8/2007, às fls. 2/28 dos autos, na qual o contribuinte alegou que, embora sem deter a guarda
judicial dos filhos, fornecia os recursos necessários à formação deles e teria efetuado o
pagamento das despesas com instrução de Kamila, Karen e Alisson. Esclareceu que nenhum dos
pais detinha a guarda judicial dos filhos, dada a separação consensual.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 52/58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS DEPENDENTES. GLOSA.
É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na
determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não são dedutíveis despesas com instrução dos filhos quando os mesmos estão sob a
guarda da ex-esposa.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 29/6/2010 (fl. 64), o contribuinte, em
20/7/2010 (fl. 66), apresentou recurso voluntário, às fls. 66/68, alegando, em apertado resumo,
que:
- não teria se dado a separação legal da mãe das crianças e, por isso, nenhum deles
deteria a guarda judicial dos filhos.
- a mãe das crianças teria se equivocado ao informá-los como dependentes em sua
própria declaração de ajuste 2005, como comprovaria declaração anexa ao seu recurso.
- ele seria responsável pelas despesas com instrução dos filhos, como
comprovariam os contratos firmados e como teria reconhecido a decisão recorrida.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as glosas de dependentes e de despesas com instrução.
De início, registro que não houve contestação quanto à glosa do dependente Noa
K. F. dos Santos, recaindo a controvérsia sobre os dependentes Kamilla, Alisson e Karen.
Como o próprio recorrente admite, ele já estava separado da mães das crianças no
ano-calendário sob exame.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.562 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000868/2007-16

Acerca da dedução de dependentes, trago as disposições do artigo 35, da Lei no
9.250, de 1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
....
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
(destaques acrescidos)
Assim, na legislação tributária, a relação de dependência no caso de pais
separados exige a guarda judicial dos filhos posta em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Isto posto, não produz qualquer efeito a declaração emitida pela mãe das crianças
à fl. 68, visto que a relação de dependência está definida em lei, sendo de observância obrigatória
pelas autoridades julgadoras.
Os pais podem optar por não buscar o poder judiciário para fins de definição da
guarda dos filhos, bem como quanto aos pagamentos de pensão e de despesas atinentes aos
filhos. Entretanto, caso pretendam que tais acertos produzam efeitos no âmbito do direito
tributário, particularmente na declaração de ajuste anual, é imprescindível a homologação
judicial. Do contrário, configuram-se em liberalidades que não tem como ser acatadas na esfera
tributária.
Dessa feita, como, no caso, a guarda judicial não foi estabelecida judicialmente, a
relação de dependência não pode ser admitida, sendo de se manter a glosa dos dependentes.
Esclareço que não cabe a este colegiado se pronunciar sobre o fato da Receita
Federal do Brasil não ter questionado a inclusão dos filhos como dependentes pela mãe das
crianças, visto que, segundo alega, ela também não deteria suas guardas. Cabe analisar o litígio
posto nestes autos, que é a relação de dependência entre o contribuinte e seus filhos e suas
despesas com instrução.
Destaco que a autuação aponta como principal motivação da glosa a falta de
comprovação da guarda judicial, o que foi reconhecido pelo contribuinte.
No tocante às despesas com instrução, também não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
São dedutíveis, até o limite individual de R$1.998,00, no exercício 2005, as
despesas efetuadas pelos contribuintes a esse título junto a estabelecimentos de ensino, em
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.562 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000868/2007-16

benefício próprio ou de seus dependentes indicados na declaração de ajuste, desde que
devidamente comprovadas (art. 81 do RIR/1999). Também são dedutíveis as despesas dessa
natureza realizadas com os alimentandos, desde que previsto na decisão judicial ou no acordo
homologado judicialmente.
No caso, não tendo sido acatada a relação de dependência para os dependentes
glosados e inexistindo decisão judicial ou acordo homologado judicialmente atribuindo ao
contribuinte o pagamento dessas despesas, a glosa deve ser mantida. Ressalto, no tocante às
despesas reclamadas com Kamila (fl. 22), que gastos com curso pré-vestibular não são dedutíveis
da base de cálculo do imposto, a teor da legislação indicada na autuação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital